Tribunal: TJDFT
Processo: 0715440-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS Órgão : 2a Turma Cível Classe : Agravo de Instrumento Processo n. : 0715440-52.2025.8.07.0000 Agravante : BANCO BRADESCO S/A Agravado : MGA TOUR LTDA – ME e outro Processo de Origem : 0706545-13.2023.8.07.0020 Relator : Desembargador RENATO RODOVALHO SCUSSEL DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO BRADESCO S/A, cujo escopo é a reforma da decisão de Id. 229526078, proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras, na Execução de Título Extrajudicial no 0706545-13.2023.8.07.0020, proposto em desfavor do MGA TOUR LTDA – ME e outro, ora agravados. Nos termos do artigo 1019, inciso II do Código de Processo Civil intimem-se as partes agravadas, para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília, 28 de abril de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator